Tribunal: TJDFT
Processo: 0733828-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANUBIA FIRMINO DE SOUZA, em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício para esta instância recursal. Instada a comprovar a hipossuficiência, anexou certidão de regularidade do CPF junto à Receita Federal e de impressões de tela de computador que demonstrariam a isenção na declaração de imposto de renda nos anos de 2020, 2021 e 2023. É o relatório. Decido. Tendo em vista que os fundamentos para o pedido de gratuidade de justiça para esta instância recursal e a pretensão liminar são os mesmos, passo ao exame conjunto. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. O contexto dos autos não traz elementos que justifiquem o afastamento neste juízo prelibatório e acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. A agravante se qualifica como “dona de casa” e não há indícios de que aufira renda ou tenha patrimônio incompatível com a benesse processual. Por fim, em que pese o valor das custas processuais no Distrito Federal serem módicas, a gratuidade de justiça constitui benefício mais amplo e que abrange não somente a taxa judiciária, mas outras despesas processuais, como diligências e perícias eventuais honorários de sucumbência. Diante do quadro ora discriminado, sem qualquer indício exterior de riqueza e amparada pela presunção legal e veracidade da declaração de hipossuficiência, restam suficientemente demonstrados os pressupostos para a obtenção da benesse legal. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do processo perante o juízo de origem até julgamento perante a Terceira Turma Cível. DEFIRO, ainda, gratuidade de justiça para esta instância recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator